Tribunal: TJMT
Processo: 1003101-74.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003101-74.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BARBARA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.931-31 (ADVOGADO), RENAN ANDERSON PELLENS - CNPJ: 46.154.815/0001-26 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
EMBARGOS
À EXECUÇÃO
–
GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA – OMISSÃO - INOCORRÊNCIA – HIPOSSUFICIÊNCIA ANALISADA EM CADA PROCESSO INDIVIDUALMENTE -
PRECEDENTES

DO STJ -
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

1. A recente jurisprudência do STJ, é no sentido de que
“[...] O benefício da gratuidade de justiça é concedido em cada processo, diante dos documentos e evidências juntados, não sendo de se cogitar de “vinculação” ou "extensão" automática a outros feitos [...]”
(STJ -
AgInt
nos
EDcl
na
Rcl
39.771/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 29/09/2020,
DJe
01/10/2020).

2. O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante/agravante não desafia o manejo dos
aclaratórios
, ao argumento de omissão no acórdão.

3. Embargos
rejeitados.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

RENAN ANDERSON PELLENS

opõe
Embargos de Declaração (ID.
283200375
), objetivando sanar vícios que estariam
maculando o
v
.
Acórdão de ID.
281001872
, proferido ao Recurso de A
gravo de Instrumento
n.
1003101-74.2025.8.11.0000
,
que negou provimento ao recurso,
mantendo
o indeferimento da gratuidade de justiça à parte.

Em síntese, alega a existência de omissão no referido acórdão quanto à decisão proferida aos autos dos Embargos à Execução n. 1001654-76.2024.8.11.0100
, nos quais o magistrado
a quo,
utilizando
a mesma documentação apresentada no agravo,
concedeu os benefícios
da gratuidade de justiça à empresa ora embargante.

Por isso, pugna pelo acolhimento dos presentes
aclaratórios
para sanar o vício apontado, reformando o acórdão embargado para conceder-lhe os benefícios da gratuidade judiciária.

Ausente
s contrarrazões
(ID.
285836852
)

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, é necessário lembrar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos
quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Ressalta-se, também, que a
decisão omissa é aquela que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes. Tal definição não se aplica aos autos em comento.

Isto porque,
não obstante a parte embargante alegue omissão no v. acórdão, de plano se constata que seu intuito, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato o aludido vício.

No caso em tela, em que pese a argumentação da parte embargante, é cediço que
os benefícios da gratuidade judiciária são concedidos a cada processo individualmente, mediante a apresentação e análise dos documentos comprobatórios
a eles vinculados
, sendo incabível a extensão automática da benesse a
outros feitos.

Neste sentido,
a recente jurisprudência do STJ, é no sentido de que
“[...] O benefício da gratuidade de justiça é concedido em cada processo, diante dos documentos e evidências juntados, não sendo de se cogitar de “vinculação” ou "extensão" automática a outros feitos [...]”
(STJ -
AgInt
nos
EDcl
na
Rcl
39.771/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 29/09/2020,
DJe
01/10/2020).

Na hipótese, verifica-se que
a questão posta aos autos foi detidamente analisada no acórdão ora embargado
.

Vejamos um fragmento do acórdão que decidiu a questão posta nos autos,
verbis
:

“
(...)

No caso em tela, nota-se que a parte agravante não juntou aos autos documentos que comprovassem, de maneira inequívoca, sua vulnerabilidade financeira.

Ao revés, infere-se do contrato social (ID. 158979191) que a empresa agravante está ativa, possuindo capital social no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Outrossim, apesar de intimada, a parte recorrente não colacionou aos autos qualquer elemento informativo de seus rendimentos, despesas e patrimônio, sendo o último documento colacionado, referente ao faturamento do ano de 2023

Deste modo, não há como deduzir que a pessoa jurídica agravante apresenta déficit financeiro capaz de inviabilizar sua atividade de custear as custas e honorários processuais, sobretudo por estar ativa.

Aliás, sequer há informação atualizada sobre seu balancete patrimonial, suas receitas e despesas, não havendo evidências de que o pagamento das despesas processuais será motivo de desequilíbrio que inviabilize, por si só, a manutenção da atividade empresarial desenvolvida.

Com efeito, ressalte-se que a simples dúvida a respeito da hipossuficiência econômica para adimplir custas processuais é motivo para o indeferimento do benefício da justiça gratuita de pessoa jurídica, vez que esta não possui a presunção de veracidade de sua declaração de hipossuficiência.

(...)

Ante o exposto,
nego provimento ao presente Agravo de Instrumento
, mantendo a faculdade de parcelamento das custas judiciais em até 06 (seis) prestações mensais e sucessivas, sujeitas à correção monetária nos termos do art. 468, § 7o, do Provimento no 41/2016CGJ/MT.”

Assim, ausente o vício apontado e havendo mero inconformismo da parte embargante, esta deve se utilizar dos meios processuais cabíveis, pois o recurso de embargos de declaração tem como função aclarar questões debatidas na decisão ou sanar eventuais erros materiais e não reanalisar ou rediscutir questões já decididas.

Se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do
decisum
discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos declaratórios.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025